Tribunal: TJDFT
Processo: 0009516-53.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009516-53.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA MORENA PEREIRA DOS SANTOS, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25486869, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARCIA MORENA PEREIRA DOS SANTOS (ID 25486871, item 09), intime-se a cessionária requerente OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 38.029.534/0001-13) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac